Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022613-82.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cláudio Ramos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cláudio Ramos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Em síntese, a impetrante relata que o paciente cumpre reprimenda de 20 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado; que, em 16 de junho último, o reeducando apresentou impugnação do cálculo de pena; que, em 21 de julho, o Ministério Público se manifestou acerca dessa impugnação; e que, desde então, os autos do processo executivo se encontram conclusos ao gabinete do impetrado.
Alega, portanto, que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para deliberação acerca da questão.
Com tais considerações, requer, liminarmente, seja determinado ao impetrado que examine imediatamente a impugnação ao cálculo de pena, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 113043457).
Junta documentos (Ids. n. 113043459 a 113043468).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar, que aportaram a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de quase 5 meses (contados a partir da conclusão dos autos ao gabinete do magistrado, após a manifestação ministerial) para uma providência relativamente simples (análise de uma impugnação a cálculo de pena). Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.
A propósito, depreende-se do atestado de pena encartado nos autos que o preenchimento do requisito objetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto está previsto para 22 de julho de 2022 (Id. n. 113043467, p. 65), de modo que o hipotético acolhimento da impugnação apresentada pelo reeducando (e aqui não se está a discutir o mérito da questão) poderia implicar significativa antecipação desse marco temporal.
Ademais, não se verifica particular complexidade na questão submetida ao crivo do magistrado. Em linhas gerais, basta que Sua Excelência avalie, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, a possibilidade ou não de aplicação do índice de progressão dos crimes “comuns” a uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – REQUERIMENTOS CONCLUSOS HÁ QUASE CINCO MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
A inércia dos autos por quase cinco meses, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo” (TJMT, Habeas Corpus n. 1005337-38.2021.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19.5.2021; data da publicação: 25.5.2021).
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal” (TJMT, Habeas Corpus n. 1009756-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2021; data da publicação: 10.8.2021).
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que aprecie a referida impugnação no prazo de 5 dias.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator